Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL.

1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual.

2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição

3. Recurso conhecido e provido.